Tribunal: TJES
Processo: 5000300-69.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000300-69.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
APELADO: COLATINA - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que julgou extinta execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do débito e da inexistência de movimentação útil, com fundamento no Tema nº 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução 547/CNJ para extinção de execuções fiscais de baixo valor viola a autonomia federativa e o princípio da inafastabilidade da jurisdição; e (ii) verificar se, no caso concreto, estão preenchidos os requisitos para a manutenção da extinção do feito por falta de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção de execução fiscal de baixo valor fundamenta-se no princípio constitucional da eficiência administrativa, visando racionalizar a utilização do aparato judiciário e evitar gastos públicos superiores ao proveito econômico da demanda.

O interesse de agir nas execuções de pequeno valor condiciona-se à demonstração de prévia tentativa de conciliação, adoção de solução administrativa ou protesto do título, conforme teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.184.

A imposição de filtros processuais baseados na utilidade e necessidade da via judicial não ofende a autonomia dos entes federados ou o acesso à justiça, mas opera a adequação do exercício do direito de ação aos pressupostos processuais.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece como parâmetro de baixo valor o montante inferior a R$ 10.000,00, autorizando a extinção quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação ou sem localização de bens penhoráveis.

A inércia da Fazenda Pública em diligenciar medidas administrativas por período superior a um ano, aliada à não localização de bens expropriáveis do executado, ratifica a carência de interesse processual superveniente.

As diretrizes do Tema nº 1.184/STF e da Resolução nº 547/2024 possuem aplicação imediata aos processos em curso, independentemente de modulação de efeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Fazenda Pública de Colatina/ES, que, nos autos de execução fiscal ajuizada em desfavor de
COLATINA - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse de agir, nos termos do Tema nº 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais (id 16719871), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que: (i) a interpretação conjunta da ratio decidendi do Tema 1.184/STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ leva ao entendimento de que, na hipótese em que a lei do ente público fixar valor diverso de R$ 10.000,00 (dez mil reais), prevalecerá a lei do respectivo ente federado; (ii) o Município de Colatina possui legislação específica (art. 218 do Código Tributário Municipal), que estabelece valor mínimo para cobrança judicial, cuja observância decorre do princípio federativo e da autonomia dos entes federados; (iii) não foram preenchidos os requisitos veiculados pela Resolução nº 547/2024 para a extinção do feito, notadamente porque houve movimentação útil no processo; (iv) a extinção da execução fiscal pelo juízo a quo violou o direito de acesso à justiça, deixando de observar a Tema 1.0009/STF.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Como cediço, ao apreciar o RE nº 1.355.208/SC (Tema nº 1.184), o Plenário do STF, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em julgamento concluído em 19/12/2023, fixou as seguintes teses jurídicas vinculantes,
in litteris
:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal
dependerá da prévia adoção das seguintes providências
: a)
tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
; e b)
protesto do título
, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal
não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

A Relatora, Ministra Cármen Lúcia, consignou em seu voto que “a autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual valor do débito x custo do procedimento executivo”.

Assim, sem se afastar a autonomia do Município para, por meio de sua legislação local, definir, por exemplo, valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais, estabeleceu o Pretório Excelso um
filtro de natureza processual
,
afeto ao interesse de agir
, o qual somente se configura, nos casos de execuções de pequeno valor, se a Administração Pública demonstrar (1) a tentativa frustrada de conciliação e o (2) protesto do título.

Não se trata, portanto, de negar à municipalidade seu direito de acesso à justiça, senão de operar a racionalização dos recursos públicos, evitando-se dispêndios injustificados com Execuções de pequeno valor, o que tendencialmente violaria o princípio da eficiência.

Na esteira do que tem sido reafirmado por este órgão colegiado, “a Corte Suprema não vedou o ajuizamento de execuções fiscais pelos entes federados nos casos em que a medida se revele adequada para a satisfação do crédito, mas apenas exigiu, para fins de demonstração do interesse processual, que se demonstrasse a imprescindibilidade do processo judicial através da comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias” (TJ-ES, AC: 5008197-55.2022.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível).

Nessa linha de intelecção, e diferentemente da tese sustentada pelo apelante, entende-se que a extinção das execuções fiscais de baixo valor, atendidos os critérios estabelecidos no Tema 1.184,
não viola o princípio da autonomia dos entes federativos ou da inafastabilidade da jurisdição
, notadamente se for considerado que
o acesso à Justiça deve ser compatível com as condições e pressupostos necessários à legítima e adequada provocação da máquina judiciária
.

Sob esse enfoque, o CNJ, a partir da análise do custo mínimo de processamento de uma execução fiscal -
em conformidade às Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023 do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF
-, editou a
Resolução nº 547/2024
, estabelecendo a legitimidade de extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não haja movimentação útil do feito há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
In litteris
:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. (...)

Na esteira do Precedente do STF, o CNJ instituiu, ainda, a necessidade de adoção de medidas extrajudiciais prévias ao ajuizamento da execução fiscal, confira-se:

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

In casu
, em que pese tenha sido oportunizado ao exequente a adoção de providências voltadas à solução administrativa da controvérsia ou a realização de protesto do título (id. 16719866), observa-se que o ente municipal quedou-se
inerte
em diligenciar as medidas administrativas por mais de um ano — de 02/03/2023 até 30/08/2024.

Em virtude disso, escorreita a sentença vergastada ao reconhecer a carência de interesse processual de demanda cujo valor é inferior a dez mil reais e na qual não se logrou êxito em citar o executado — inclusive havendo notícia de baixa da empresa desde 2018 — e localizar patrimônio expropriável até a prolação do julgado, em janeiro de 2025.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, ilustrada pelo seguinte aresto:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL . APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA MUNICIPAL . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de extinção de execução fiscal de baixo valor . O agravante sustenta a existência de legislação municipal (Lei nº 8006/2022) que estabelece valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, invocando a autonomia municipal. Argumenta, ainda, que a previsão de parcelamento do débito e o posterior protesto da certidão de dívida ativa configuram medidas extrajudiciais suficientes para justificar o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 viola a autonomia municipal ao impor critérios para o ajuizamento de execuções fiscais; e (ii) analisar se as providências adotadas pelo Município, notadamente a previsão de parcelamento do débito e o protesto posterior à sentença, são suficientes para afastar a extinção da execução por ausência de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não viola a autonomia municipal, pois se fundamenta no princípio da eficiência administrativa, exigindo que o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor seja condicionado à adoção prévia de medidas extrajudiciais
. 4. A competência dos entes municipais para legislar sobre tributos próprios não afasta a necessidade de observância da razoabilidade e proporcionalidade na mobilização do aparato judicial para a cobrança de créditos de pequeno valor . 5.
O ajuizamento da execução fiscal somente se justifica após a tentativa de solução administrativa e o protesto da certidão de dívida ativa, salvo se demonstrada a ineficácia dessas medidas
. 6.
No caso concreto, o Município não adotou o protesto antes da extinção da execução fiscal, somente o fazendo após o julgamento da apelação, configurando inércia incompatível com a exigência de providências prévias
. 7. A decisão monocrática que manteve a extinção da execução fiscal encontra-se em conformidade com os parâmetros fixados pelo STF no Tema 1.184, sendo inviável a reforma pretendida pelo agravante. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aplicação do Tema 1 .184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não viola a autonomia municipal, pois se fundamenta no princípio da eficiência administrativa. 2. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual é medida legítima quando não demonstrada a adoção prévia de solução administrativa e o protesto tempestivo da certidão de dívida ativa. 3 . A mera previsão legal de parcelamento do débito não supre a exigência de comprovação de medidas extrajudiciais eficazes para justificar o ajuizamento da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 6.830/1980, art. 1º; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.330.085 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 11.08.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50064524020228080011, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

Por fim, destaco que o Tema nº 1.184 da Repercussão Geral e as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024
aplicam-se, imediatamente, aos processos de execução fiscal em curso
, tanto porque o Pretório Excelso não impôs qualquer modulação na ocasião em que apreciado o Tema nº 1.184, quanto porque, por ocasião do julgamento de aclaratórios, determinou a incidência das teses aos feitos que se encontravam suspensos por força do tema repetitivo, circunstância que chancela a sua imediata aplicação.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por MUNICÍPIO DE COLATINA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)